Tribunal: TJMT
Processo: 0022873-31.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022873-31.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO SANTI DE SOUZA - CPF: 029.509.201-79 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA MORAIS EVANGELISTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO TEMPORAL EXISTENTE ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME OCORRIDO NO ANO DE 2013, POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.o 12.234/2010 –
TEMPUS REGIT ACTUM

–

APELO DESPROVIDO.

-

É cediço que o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na
pena em concreto
, somente é possível aos delitos perpetrados até
05/05/2010,
isto é, anteriormente a publicação da Lei n.o 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.o do Código Penal e
proibiu
o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

-
No caso concreto, o recorrente cometeu o delito de trânsito no
ano de 2013
, ou seja, posteriormente à mencionada reforma legislativa, o que elide a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos sugeridos nas razões recursais [entre a data do fato e o recebimento da denúncia].

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIEGO SANTI DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto

por
DIEGO SANTI DE SOUZA
contra a r. sentença
de ID 158640961, págs. 33-35,
proferida pelo d. Juízo da 10.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.o
0022873-31.2013.8.11.0042 - código 360167,
na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos, sem prejuízo da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais de ID
164456158, o recorrente almeja
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, sopesando a pena concretamente aplicada em seu desfavor e o lapso temporal transcorrido entre a data do cometimento do crime e o recebimento da denúncia.

Em contrarrazões vistas no ID
170265165,
o Ministério Público pugnou pelo
não conhecimento
da irresignação, porquanto inexistente o trânsito em julgado para a acusação, e, no mérito, pelo
desprovimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
171611175
, igualmente opina pelo
não provimento

do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

No tocante ao raciocínio exposto em sede de contrarrazões recursais, é certo que este
se mostra descabido
,
à medida que o Ministério Público não recorreu dos termos da r. sentença, a evidenciar a impossibilidade de exasperação da pena ali exposta e a ocorrência do trânsito julgado para a acusação quanto aos seus termos.

A d. Procuradoria Geral de Justiça expôs idêntico raciocínio, asseverando que
“da sentença não houve recurso por parte do Ministério Público, transitando livremente em julgado para a acusação”

(ID
171611175
– Pág. 3).

Feitas tais ponderações, verte dos autos que
DIEGO SANTI DE SOUZA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, pois na data de
23 de agosto de 2013
, por volta das 03h40, no cruzamento da Av. Dom Bosco com a Rua Coronel Neto, bairro Goiabeiras, nesta Capital, agindo de forma imprudente e violando o dever de cuidado na condução do veículo Fiat Siena,
deu causa à morte
da vítima
Renata de Moraes Evangelista
.

Nos termos expostos na exordial acusatória, o recorrente conduzia o veículo Fiat Siena e, nessa condição, não respeitou a sinalização de parada e invadiu a Av. Dom Bosco, causando a colisão com a caminhonete VW Amarok e, por corolário, a morte da passageira que estava no seu automóvel.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da única pretensão recursal.

- Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa:

A defesa sustenta que o Estado perdeu o poder punitivo, porquanto a reprimenda imposta na r. sentença condenatória atrai o prazo prescricional de 04 anos e, nessa ordem de ideias, transcorreu lapso temporal superior a este entre a data do cometimento do crime e o recebimento da denúncia.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

A propósito,
art. 110, § 1.o, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada
: trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

A título de contextualização, transcrevo a redação legal,
in verbis
:

“Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente imposto ao condenado, qual seja,
02 (dois) anos de detenção
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
,
verbis
:

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
; (...).”
Destaquei.

Especificadamente no tocante à irresignação defensiva, é cediço que o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na
pena em concreto
, somente é possível aos delitos perpetrados até
05/05/2010,
isto é, anteriormente a publicação da Lei n.o 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.o do Código Penal e
proibiu
o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

O raciocínio reflete o princípio
tempus regit actum
e se ampara na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1o, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010). ”
(AgRg no REsp n. 1.860.685/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020) – destaquei.

No caso concreto, o recorrente cometeu o delito de trânsito no
ano de 2013
, ou seja, posteriormente à mencionada reforma legislativa, o que elide a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos sugeridos nas razões recursais [entre a data do fato e o recebimento da denúncia].

De mais a mais, não se vislumbra o transcurso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia (
04/10/2017

-
ID 158640961 - Pág. 6) e a publicação da r. sentença condenatória (
24/01/2020
- ID 158640961 - Pág. 37), levando à inarredável conclusão de que,
in casu
,
não houve
a perda do poder punitivo estatal.

Mantém-se
, portanto, os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO SANTI DE SOUZA
,
permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 10.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal
n.o
0022873-31.2013.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023